Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740084-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES APELADO: PLANETUR TURISMO E PASSAGENS LTDA. D E S P A C H O Ao ID 44470816, o apelante apresentou procuração, constituindo novo advogado e regularizando a representação processual. Á secretaria, para cadastrar o novo procurador. Isto feito, prossiga-se com o regular julgamento do Recurso de Apelação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator